Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato de mútuo bancário. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação revisional, na qual se pleiteava a revisão da taxa de juros, repetição do indébito e compensação por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se a taxa de juros aplicada ao contrato de mútuo bancário é ou não abusiva.
III. Razões de decidir
3. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
4. A mera comparação da taxa de juros contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária a demonstração concreta da onerosidade excessiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário somente pode ser revisada se comprovada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC. 2. A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta da onerosidade excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 51, § 1o, e 54-B; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.009.614/SC, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.036/RS, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023.